Tribunal: STF
Processo: HC 246472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Estelionato. 3. Mesmo na ausência de antecedentes criminais, surge a necessidade de garantir a ordem pública contra a reiteração delitiva quando a conduta imputada ao paciente é a de habitualidade em lograr o público, pela negociação de lotes irregulares que não poderia entregar. 4. Agravo regimental desprovido.